Tribunal: TJMT
Processo: 1015044-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015044-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI registrado(a) civilmente como ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (AGRAVANTE), JAIME ADOLFO - CPF: 236.552.321-87 (AGRAVADO), CEREALISTA OURO BRANCO LTDA - ME - CNPJ: 03.991.940/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ÁREA RURAL - PENHORADA NOS AUTOS – AVALIAÇÃO – INFRUTÍFERA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – PROCESSO PARALELO DE EXECUÇÃO QUE FORA AVALIADO AS MESMAS ÁREAS -

PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido deferido o pedido de avaliação postulado pelo devedor, todavia, em momento posterior não procedendo ao pagamento dos honorários do avaliador, bem como desistindo expressamente da prova, todavia, num segundo momento procedendo nova postulação de avaliação pelo
expert
, porém juntamente com o deferimento da justiça gratuita ao qual fora indeferido, correto se faz o deferimento ao pedido do credor de prova emprestada a qual procedeu a avaliação das mesmas áreas rurais também objeto de penhora em processos paralelos e que se apresenta o mesmo devedor.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1015044-25.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI –
Id-

217418298, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
n.o 0006480-24.2008.8.11.0004, ajuizada por
JAIME ADOLFO,
concluiu
pelo acolhimento do pedido de prova emprestada formulada pelo Exequente e cancelou a perícia anteriormente deferida nos autos.

Determinou ainda que se aguarde a homologação da perícia do imóvel denominado “Fazenda Ouro Branco”, guardado pelas matrículas 71.180, 71.181, 71.182, 71.183, do CRI local, que se encontra pendente de homologação nos autos sob n. 0007220-50.2006.811.0004.

Alega que
o princípio do Instituto ‘prova emprestada’ tem como pressuposto a economia processual, eficiência e celeridade, comungando com a interpretação do juízo
a quo
da ressalva necessidade de que, a validade da prova emprestada, deve ser produzida pelo crivo do contraditório, que
in casu
, pende de decisão, o que remete a violação do princípio do devido processo legal que alude o inciso LV artigo 5o da Constituição Federal.
In casu
, o deferimento de prova emprestada, não passou pelo crivo do contraditório, está na pendência de homologação ou não, o que contraria regra do Instituto, em face sua permissibilidade.

Assevera que onde busca emprestar prova, possuem litigantes diversos do processo em comento, que por si, desautoriza sua utilização por não haver identidade das partes. A identidade das partes, e o contraditório exercido e sacramentado, são requisitos primordiais para o aproveitamento da prova emprestada e, a pendência do contraditório, donde busca a prova como empréstimo, revela-se temerária.

Assim, se não encerrou o contraditório, em sede do processo onde se busca emprestar a prova, não há como admiti-la como prova emprestada, mesmo que tenha o Juízo a quo, determinado a ‘espera’ do resultado do processo emprestado. A prova em emprestada deve ser sólida é absoluta o que não se vislumbra
in casu
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de ser revogado o deferimento da prova emprestada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-217819668.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – Id-223289172.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA,
concluiu
pelo acolhimento do pedido de prova emprestada formulada pelo Exequente e cancelou a perícia anteriormente deferida nos autos.

Determinou ainda que se aguarde a homologação da perícia do imóvel denominado “Fazenda Ouro Branco”, guardado pelas matrículas 71.180, 71.181, 71.182, 71.183, do CRI local, que se encontra pendente de homologação nos autos sob n. 0007220-50.2006.811.0004.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, admitiu o pedido de prova emprestada postulado pelo Exequente/Agravado.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Cumpri inicialmente consignar que o incidente da prova emprestada deferida pelo Juízo singular, em sede de Cumprimento de Sentença em Ação Monitória que fora ajuizado pelo credor, ora Agravado.

Devido a divergência das partes litigantes acerca da avaliação dos imóveis penhorados nos autos principais, foi deferida a prova pericial. Todavia, decorrido o prazo do Agravante/Executado para se manifestar acerca dos honorários periciais, o mesmo requereu ao Juízo o cancelamento da perícia.

Em decorrência disso a parte Exequente/Agravada pugnou pelo deferimento do pedido de prova emprestada nos autos 0007220-50.2006.8.11.0004, posto que naqueles autos houve realização de avaliação da mesma área penhorada, o que foi deferido pelo Juízo singular e qual se insurge o Agravante.

Observa-se existir várias ações de execuções em face do Agravante, no qual existe a similitude quanto à avaliação dos mesmos imóveis rurais que também foram objeto de penhora nos autos principais, tendo sido inclusive procedido naqueles autos a avaliação dos referidos imóveis, ponto esse ao qual se busca elucidar perante o Cumprimento de Sentença em trâmites pelo Juízo
a quo
.

Portanto, tem-se que corretamente concluiu o Juízo singular pelo deferimento do pedido de prova emprestada, aos quais se encontra apenas pendente de homologação.

Assim concluiu o Juízo
a quo
que a adoção da prova emprestada tem como finalidade e fundamento o princípio da economia processual, da eficiência e da celeridade, já que a prova que se discute é justamente a avaliação dos mesmos imóveis rurais.

Sobre o caso é de se ressaltar que, contrário do que afirma a parte Agravante, equivocado se faz a alegação de violação do contraditório, pois antes do Juízo
a quo
proferir a decisão acolhendo a prova emprestada, foi o Recorrente intimado para que se manifestasse sobre referido pedido.

Outrossim, embora o Agravante se insurja contra o pedido de prova emprestada postulada pelo credor, ao mesmo tempo se mantém silente quanto à prova técnica que fora determinada nos autos principais, inclusive se opondo quanto ao encargo de suportar a avaliação do imóvel pelo perito técnico.

Assim, em sendo a discussão meramente quanto ao valor do imóvel penhorado e em razão de que em outro processo o Agravante discute exatamente o valor do imóvel ao qual foi objeto de avaliação pericial encartado nos autos 0007220-50.2006.8.11.0004 e no qual se encontra apenas pendente de homologação, entendo que o Juízo
a quo
acertadamente concluiu pelo acolhimento do pedido de prova emprestada, se evitando com isso a demora demasiada na conclusão do processo.

Portanto, equivocado se faz a alegação do Agravante de violação ao devido processo legal, já que lhe fora oportunizado manifestar sobre a prova emprestada postulado perante o Juízo de origem, lembrando ainda que quanto a prova técnica determinada nos autos afim de se avaliar o valor do imóvel rural, manteve-se inerte.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024